Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO RESIDENCIAL CONHECIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos à monitória destinados ao debate sobre a origem do débito amparado em cheque, em razão da prática de agiotagem.
2. Decisão anterior – A sentença rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a correção monetária do valor desde a emissão da cártula e os juros de mora de 1% am a partir da notificação extrajudicial, deduzida a quantia paga voluntariamente.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a inversão do ônus da prova quanto à origem do débito, tendo em vista a alegação da prática de agiotagem; (ii) o termo inicial dos juros moratórios.
III – Razões de decidir
4. Na ação monitória proposta contra o emitente é desnecessária a declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito, e incumbe ao devedor, em embargos à monitória, provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado.
5. O réu-embargante não apresentou qualquer documento que indique qual o capital emprestado, o percentual de juros estipulado e qual o valor final que deveria ser exigido, o que impede a inversão do ônus probatório, ante a inexistência de indícios suficientes da prática de agiotagem.
6. A notificação extrajudicial foi enviada pelo autor-embargado ao suposto endereço comercial do réu-embargante, não para o seu conhecido endereço residencial, e ainda foi recebida por terceiro estranho à lide, insuficiente para constituir em mora o devedor, por isso os juros de mora devem incidir a partir da citação.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: MP no 2.172-32/2001, art. 3o; CPC, arts. 373, II, e 702, § 1o; CC, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 564 e Súmula no 531; TJDFT, Acórdão 1707147, 07270250620228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023.